Tribunal: TJPA
Processo: 0811311-22.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811311-22.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETENCIA – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. A teor do disposto na sumula n. 13, de 22/04/2014 do TJPA, a atuação da Vara especializada se justifica nos crimes próprios em que a vítima é menor, pressupondo a vulnerabilidade. Não se constata dos autos, que o crime foi cometido em razão da vulnerabilidade da vítima, pois o ora indiciado, não tinha como saber se a mesma possuía ou não 18 (dezoito) anos na época dos fatos. CONHECIMENTO e PROCEDÊNCIA do presente Conflito, para que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes Seção de Direito Penal,

seguindo o voto da Desembargadora Relatora
declarar a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
para processar e dirimir o feito
.

RELATÓRIO

Tratam de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL em face do JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

Consta dos autos que, na data 22/06/2022, por volta das 15h15, na Rua José de Alencar, Bairro da Marambaia, em Belém-PA, os denunciados JENIFER CAROLINE ASSIS CAVALEIRO e RUAN ROBERTO DAMASCENO DA SILVA, subtraíram da vítima J.V.L.M, de 12 (doze) anos, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, tipo revolver calibre .32, um celular da marca Samsung A10 de cor vermelha.

Encerrada a competência da Vara de Inquérito, o feito foi encaminhado, por distribuição, ao Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que declinou da competência para o Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente.

Recebidos os autos pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente, este entendeu não ser competente para processar e julgar o feito, suscitando conflito negativo de competência (ID. 73771765, fls. 3/6).

Os autos foram encaminhados a Procuradoria de Justiça que opinou pelo CONHECIMENTO e PROCEDÊNCIA do presente Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, ora Suscitado, para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

É cediço que a Vara especializada - Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada, ex vi da Súmula n. 13/TJPA: “
A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”.

Como muito bem ressaltou o Custos Legis (ID 10999974):

“
Da leitura do enunciado, verifica-se que o critério objetivo idade da vítima não pode, por si só, determinar a competência das varas especializadas, de modo que deverá ser analisado in concreto se o delito foi praticado com a intenção de valer-se da condição de vulnerabilidade do menor de idade, independentemente de se tratar de crime autônomo praticado contra a criança ou adolescente.

No caso em tela, entendo que não existe relação direta entre o fato e a condição de vulnerabilidade da vítima, o que afasta a competência da vara especializada, pois não consta qualquer informação nos autos de que o crime foi cometido pelo fato da vítima ser menor de idade.

A condição de vulnerabilidade da menor não foi fator preponderante para a prática do fato atípico, motivo que afasta a competência do juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e ao Adolescente processar e julgar o feito, na esteira do que dispõe a Súmula n.º 13 desse Tribunal de Justiça.

Além do que, a mens legis da criação de varas especializadas em crimes contra a criança e adolescente consiste em atender aos princípios constitucionais da proteção integral de crianças e adolescentes e da dignidade humana, conforme expressa o artigo 227 da Constituição Federal.

Assim, se todos os processos que envolvam menores de 18 anos tramitarem nas Varas Privativas, será reduzida consideravelmente a capacidade destas de processar e julgar delitos que realmente exijam especial proteção e assistência às crianças e aos adolescentes, contrariando as finalidades da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).”

Ante o exposto, pela fundamentação apresentada e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, declaro competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
haja vista que a lesão sofrida pelo menor não se deu em razão de sua condição de vulnerabilidade, logo, não cabendo a competência à Vara especializada
. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 18/10/2022